Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0724006-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Inquérito Policial Investigados: Cristiano Nogueira Araújo Maria Célia Franco de Sousa D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial deflagrado contra Cristiano Nogueira Araújo, ex-deputado local, e Maria Célia Franco de Sousa, com o intuito de que seja apurada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 312 e 288, ambos do Código Penal (Id. 72920162, fl. 2). Por meio da derradeira decisão, proferida por este Relator, houve a ordem de remessa dos presentes autos à Delegacia de Repressão à Corrupção, com o objetivo de que fosse retomada a marcha da investigação ora em exame (Id. 73502289). A ordem judicial aludida foi devidamente atendida, como demonstra o documento referido no Id. 73771501. A esse respeito a autoridade policial tomou ciência do ato decisório mencionado (Id. 75829147), não tendo formulado nenhum requerimento. Em seguida, nos moldes das regras previstas nos artigos 150, incisos II e IV, e 158, ambos da Lei Complementar no 75/1993, foi determinada a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 76120608), que pugnou pelo retorno dos autos à Delegacia de Repressão à Corrupção, para a promoção, com a devida urgência, das diligências remanescentes (Id. 76281893). Diante do exposto, defiro o requerimento de remessa dos autos à autoridade policial, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. À zelosa Secretaria do Egrégio Conselho Especial para que proceda à remessa dos presentes autos à douta Delegacia de Repressão à Corrupção, com o objetivo de que sejam concluídas as diligências remanescentes ora indicadas pelo Ministério Público (Id. 76281893). Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator